Tribunal: TJBA
Processo: 8161884-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161884-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA LINS DE FIGUEREDO

Advogado(s)
:
LARA KELLY EDINGTON OLIVEIRA FERRIANCI

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.
AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO REAJUSTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PARÂMETROS DEFINIDOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1016 DO STJ. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. REAJUSTE ANUAL FIXADO SEM PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS ATUARIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO CONHECIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.